Tribunal: TJSP
Processo: 2059242-45.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Sorci
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva decretada em razão da não localização do réu para intimação. Paciente previamente citado pessoalmente. Ausência de contemporaneidade e de fundamentação concreta. Inexistência de elementos indicativos de fuga ou de risco à aplicação da lei penal. Primariedade e crime sem violência ou grave ameaça. Medidas cautelares diversas suficientes.

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva decretada em razão da não localização do réu para intimação. Paciente previamente citado pessoalmente. Ausência de contemporaneidade e de fundamentação concreta. Inexistência de elementos indicativos de fuga ou de risco à aplicação da lei penal. Primariedade e crime sem violência ou grave ameaça. Medidas cautelares diversas suficientes. Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida.